Tribunal: STF
Processo: ACO 3297
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ESTADUAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (AL. A DO INC. VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA) REFERENTE SOMENTE A IMPOSTO. REQUISITOS. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
Relatório
    1. Ação cível originária ajuizada por Companhia de Águas e Esgotos de Roraima – CAER, em 4.9.2019, contra a União, com o objetivo de alcançar o reconhecimento da imunidade tributária sobre suas atividades, nos termos da al. a do inc. VI do art. 150 da Constituição da República.
    A autora, sociedade de economia mista, alegou que “vem [sendo] compelida judicial e extrajudicialmente ao pagamento de tributos federais devidos à União” (fl. 2).
    Asseverou ter sido criada pelo Decreto-Lei n. 409, de 4.3.1969, “com a finalidade social de coordenar o planejamento, executar, operar e explorar os serviços públicos de saneamento básico, abastecimento d’água e esgotos sanitários” (fl. 1, e-doc. 1), detendo Roraima 98,99% do seu controle acionário. 
    Assinalou não objetivar o lucro e realçou o caráter público e essencial do serviço por ela prestado em regime de exclusividade, pelo que deveria se beneficiar da imunidade recíproca prevista na al. a do inc. VI do art. 150.
    Defendeu a caracterização de conflito federativo na espécie, a autorizar a atuação originária deste Supremo Tribunal, com base na al. f do inc. I do art. 102 da Constituição da República.
    Para realçar a distinção com o setor privado, enfatizou deter prerrogativa de promover desapropriações necessárias à consecução de seus objetivos, nos termos do art. 5º do Decreto-Lei n. 490/1969, e que “as tarifas cobradas pela CAER não podem ser fixadas livremente pela companhia, mas devem seguir o disposto no Decreto Estadual n. 8.900-E de 25 de abril de 2008, o qual estabelece o regulamento do seu sistema tarifário” (fl. 15).
    Comentou dispositivo de seu estatuto jurídico pelo qual se tem a disciplina da distribuição do lucro auferido pela companhia ao término de cada exercício financeiro, para sustentar que “o objetivo primordial da Companhia Autora é levar abastecimento de água e saneamento básico ao maior número possível de pessoas residentes no Estado de Roraima” (fl. 12).
    Apontou que o “art. 4º do Estatuto da CAER aduz que esta Companhia tem por finalidade a formulação e a implantação da política de saneamento básico do Governo do Estado de Roraima. 
    Nesse contexto, faz-se necessário também tecer breves esclarecimentos acerca do artigo 46 do mencionado estatuto, posto que trata do lucro da empresa e poderia gerar controvérsia sobre o caráter público ora combatido. 
    Art. 46. Do exercício financeiro, que terminará em 31 de dezembro de cada ano, será levantado um Balanço Geral. Do lucro líquido apurado no Balanço Geral, deduzir-se-ão: 
    I) – 5% (cinco por cento) para constituição da Reserva Legal, destinada a assegurar a integridade do capital social, até o limite de 20% (vinte por cento) do capital social; 
    II) – 5% (cinco por cento) para constituição de Reserva de Renovação e expansão dos serviços e atividades empresariais, até o limite de 20% (vinte por cento) do capital social; 
    III) – 25% (vinte e cinco por cento) para dividendos; 
    IV) – O Saldo restante terá destinação que a Assembleia Geral determinar, de acordo com proposição da Administração da Companhia. (...) 
    §3º - Os dividendos, participações ou bonificações que couberem a pessoas físicas, não reclamados no prazo de 3(três) anos, contados do Art. 287 da lei nº 6.404/76, reverterão em benefício da Companhia. 
    Em relação ao inciso I do art. 46, esclarece que essa é uma obrigação prevista no art. 193, caput, da Lei nº 6.404/76. 
    No que se refere ao inciso II do art. 46, este inciso é bem claro que a dedução prevista é para renovação e expansão da própria empresa. 
    E por fim quanto ao inciso III do art. 46, informa-se que dividendos é parte do lucro da empresa e sua divisão acontece de acordo com a quantidade de ações. Na oportunidade, destaca-se que o art. 8º do Estatuto da CAER determina que 98,99% (noventa e oito inteiros e noventa e nove centésimos por cento) das ações serão do Governo do Estado de Roraima, e, ainda, de acordo com o art. 11 do seu Estatuto: 
    As ações pertencentes ao Estado de Roraima serão inalienáveis, e os dividendos que lhe forem atribuídos reverterão a fundos de reserva, para aumento do capital social ou para expansão das atividades da Companhia, a critério da Assembleia Geral. 
    Como demonstrado acima, há previsão apenas de 25% de dividendos. Dos dividendos, 98,99% é do Governo do Estado de Roraima, e, conforme art. 11 do estatuto da CAER, os dividendos das ações do estado serão revertidos a fundos de reserva para aumento do capital social ou para expansão das atividades da Companhia. 
    Neste caso, a divisão de lucros prevista no estatuto da CAER é meramente formal, pois 98,99% dos dividendos é investido ou no aumento do capital social ou na expansão das atividades da Companhia. Portanto, a sociedade de economia em questão não tem objetivo primordial de distribuição de lucro. 
    Em relação ao §3º do art. 46, que determina que os dividendos de pessoas físicas não reclamados no prazo de 03 (três) anos se reverterão em benefício da Companhia, ou seja, além dos 98,99% dos dividendos do Governo do Estado de Roraima que já devem ser investido na Companhia, ainda há possibilidade de que mais dividendos sejam revertidos para a própria sociedade. 
    Cabe mencionar que as pessoas físicas integrantes da sociedade nunca reclamaram os dividendos de suas ações, e, que, por mais que reclamassem não receberiam, pois a Companhia amarga 10 (dez) anos de prejuízos não havendo dividendos para distribuir” (fls. 9-11).
    Argumentou que eventual diminuição dos encargos tributários incidentes sobre suas atividades deve ser repassada para a tarifa cobrada dos usuários, pois “calculada em conformidade com os custos efetivamente incorridos pela sociedade” (fl. 15), não se havendo cogitar, portanto, de acúmulo de lucros.
    Citou julgados deste Supremo Tribunal que seriam, em sua compreensão, favoráveis à sua tese e assinala a diferença da discussão trazida no Recurso Extraordinário n. 600.867/SP, “no qual se analisa a imunidade tributária da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP, uma vez que lá trata-se de sociedade que possui participação acionária dispersa e com relevante presença do setor privado, ao passo que o presente caso trata de empresa cujo capital é quase integralmente controlado pelo Estado de Roraima” (fl. 17).
    Requereu tutela de urgência “para declarar que a Autora é detentora da imunidade tributária prevista no Art. 150, inciso VI, alínea a, da CF e que os tributos federais que recaem sobre a Companhia são inexigíveis, requerendo-se desde já que seja determinada a suspensão de todas as ações que tenham por objeto a cobrança desses tributos em face da CAER que tramitam no âmbito do TRF1” (fl. 19, grifos nossos).
    No mérito pediu “a confirmação da tutela de urgência, a procedência da presente ação para que seja declarado, para todos os fins, o seu direito à imunidade do art. 150, VI, ‘a’, da Constituição de 1988” (fl. 21).
    2. Em 20.9.2019, indeferi a tutela de urgência requerida, pela ausência de indicação de fato iminente passível de causar grave prejuízo à autora e pela circunstância de a cobrança de tributos federais não configurar inovação contextual (e-doc. 16).
    3. Em 12.11.2019, a União apresentou contestação (e-doc. 23).
    A ré sustentou que “o pedido volta-se, não contra uma cobrança específica de “tributo federal’ do qual seria a autora imune por força do art. 150, VI, ‘a’, da Constituição; mas sim, genericamente, contra a toda e qualquer incidência de ‘tributos federais’ nas atividades da Companhia, inclusive futuras e eventuais incidências tributárias. Verifica-se que sua pretensão, portanto, é isentar-se, de modo permanente e pro futuro, da incidência de ‘tributos federais’, ao argumento de que seria beneficiária da imunidade prevista no art. 150, VI, ‘a’, da Constituição (que, todavia, se restringe a impostos que tenham como fato gerador renda, patrimônio ou serviços)” (fls. 5-6, e-doc. 23).
    Alegou que “esse STF já consolidou jurisprudência no sentido de ser cabível a extensão da imunidade recíproca às empresas públicas e às sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos em geral, desde que os três estágios elencados no RE nº 253.472/SP sejam cumpridos. Portanto, à Companhia autora não pode ser estendida a imunidade tributária do art. 150, VI, ‘a’, da Constituição, uma vez que ela não atende aos parâmetros estabelecidos na jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal para gozar do benefício.
    Além disso, há que se ressaltar que a imunidade tributária prevista no citado dispositivo constitucional abrange exclusivamente os impostos” (fls. 15-16, e-doc. 23).
    Pediu “sejam julgados totalmente improcedentes todos os pedidos deduzidos na inicial, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, em vista das razões acima apontadas” (fl. 17, e-doc. 23).
    4. A autora apresentou réplica, manifestando não ter provas a produzir (e-doc. 28).
    5. Em 25.3.2020, a União informou não ter provas a produzir (e-doc. 31).
    6. Em 25.3.2020, declarei saneado o processo (art. 248 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e abri vista sucessiva à autora e à ré para razões finais e, na sequência, determinei a manifestação da Procuradoria-Geral da República (art. 249 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) (e-doc. 33).
    7. Autora e ré reiteraram, nas razões finais, os termos da inicial e da contestação (e-docs. 34 e 37).
    8. A Procuradoria-Geral da República assim se manifestou:
    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONFLITO FEDERATIVO. CARACTERIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DO STF. LITÍGIO ENTRE COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA E A UNIÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA IMUNIDADE RECÍPROCA. INAPLICABILIDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 
    1. O Supremo Tribunal Federal é competente, nos termos do art. 102, I, f, da Constituição Federal, para julgar ação cível originária entre empresa pública estadual e União, na qual se discute o reconhecimento da imunidade tributária recíproca, dado o potencial conflito federativo entre os litigantes.
    2. A imunidade tributária, prevista na alínea “a” do art. 150, inciso I, da Constituição Federal, alcança empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos essenciais e exclusivos, desde que não tenham intuito lucrativo. ' Parecer pela parcial procedência do pedido.
    (…) Observa-se que a imunidade tributária em comento é restrita a impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, não se estendendo a outras espécies tributárias. A autora, porém, requer a inexigibilidade dos “tributos federais que recaem sobre a Companhia”, não fazendo essa distinção, razão pela qual o pedido há de ser julgado parcialmente procedente, nos exatos limites do art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal” (e-doc. 39).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    9. Este Supremo Tribunal tem assentado sua competência originária para dirimir controvérsia sobre a extensão da imunidade tributária prevista na al. a do inc. VI do art. 150 da Constituição da República à sociedade de economia mista estadual. Confiram-se: ACO n. 2.243-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 25.2.2016; ACO n. 2.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.10.2017; ACO n. 2.730-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 31.3.2017; ACO n. 1.460-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 10.12.2015.
    10. Os Ministros deste Supremo Tribunal estão autorizados a julgar monocraticamente ações cíveis originárias relativas a questões sobre as quais a jurisprudência esteja consolidada, como se tem na espécie. Em 17.3.2016, essa autorização foi confirmada no julgamento da Ação Cível Originária n. 2.416-AgR/PI: 
    “Agravo regimental em ação cível originária. Conflito federativo. Inscrição de Estado em cadastros federais de inadimplência. CAUC/SIAFI. Obrigatoriedade de julgamento colegiado. Artigo 21, § 1º, RISTF. Necessidade de prévia tomada de contas especial. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Não há que se falar em obrigatoriedade de julgamento colegiado se a decisão monocrática segue entendimento firmado em precedente do Plenário, sob expressa permissão do art. 21, § 1º, do RISTF. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal proferiu o entendimento de que viola o postulado constitucional do devido processo legal a inscrição do ente federativo no cadastro de inadimplentes sem a garantia do contraditório e da ampla defesa. Precedentes: ACO nº 2.131-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 20/2/2015; ACO nº 2.605-AgR/DF Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 16/2/16. 3. Sem a conclusão de tomada de contas especial, ou de outro procedimento específico instituído por lei, que permita a apuração dos danos ao erário federal e as respectivas responsabilidades, fica inviabilizada a imposição de restrições para a transferência de recursos entre entes federados. 4. Agravo regimental não provido” (Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 19.5.2016). 
    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a imunidade tributária prevista na al. a do inc. VI do art. 150 da Constituição da República se refere somente a imposto. Assim, por exemplo:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO ME RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. EXTENSÃO ÀS AUTARQUIAS. IMPOSSIBILIDADE. IMUNIDADE QUE ALCANÇA SOMENTE IMPOSTOS. 1. A imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal – extensiva às autarquias e fundações públicas – tem aplicabilidade restrita a impostos, não se estendendo, em consequência, a outras espécies tributárias, a exemplo das contribuições sociais. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 831.381-AgR-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2018).
    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Contribuição previdenciária. Imunidade recíproca. Inexistência. Artigo 195, I, a, e II, da CF, na versão da EC nº 20/98. Lei nº 10.887/04. Exercentes de mandato eletivo. Agentes políticos. Condição de segurado do RGPS. Incidência das contribuições previdenciárias do segurado e do patrão. Possibilidade. 1. A imunidade recíproca do art. 150, VI, a, da Constituição alcança tão somente a espécie tributária imposto” (RE n. 626.837, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 1º.2.2018).
    “TRIBUTÁRIO. ICMS. AQUISIÇÕES DE BENS. MUNICÍPIO. CONTRIBUINTE DE FATO. IMUNIDADE RECÍPROCA. ART. 150, VI, A, DA CONSTITUIÇÃO. INAPLICABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A imunidade do art. 150, VI, a, da Constituição somente se aplica ao imposto incidente sobre serviço, patrimônio ou renda do próprio ente beneficiado, na qualidade de contribuinte de direito” (ARE n. 690.382 AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.12.2012).
    12. Também consolidada jurisprudência no sentido de que a imunidade tributária prevista na al. a do inc. VI do art. 150 da Constituição da República se estende à sociedade de economia mista desde que comprovado seja o serviço público por ela prestado essencial, exclusivo e não concorrencial. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA CONTROLADA POR ENTE FEDERADO. CONDIÇÕES PARA APLICABILIDADE DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA. COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (CODESP). INSTRUMENTALIDADE ESTATAL. ARTS. 21, XII, f, 22, X, e 150, VI, a DA CONSTITUIÇÃO. DECRETO FEDERAL 85.309/1980. 1. IMUNIDADE RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. Segundo teste proposto pelo ministro-relator, a aplicabilidade da imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, a da Constituição) deve passar por três estágios, sem prejuízo do atendimento de outras normas constitucionais e legais: 1.1. A imunidade tributária recíproca se aplica à propriedade, bens e serviços utilizados na satisfação dos objetivos institucionais imanentes do ente federado, cuja tributação poderia colocar em risco a respectiva autonomia política. Em consequência, é incorreto ler a cláusula de imunização de modo a reduzi-la a mero instrumento destinado a dar ao ente federado condições de contratar em circunstâncias mais vantajosas, independentemente do contexto. 1.2. Atividades de exploração econômica, destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares, devem ser submetidas à tributação, por apresentarem-se como manifestações de riqueza e deixarem a salvo a autonomia política. 1.3. A desoneração não deve ter como efeito colateral relevante a quebra dos princípios da livre-concorrência e do exercício de atividade profissional ou econômica lícita. Em princípio, o sucesso ou a desventura empresarial devem pautar-se por virtudes e vícios próprios do mercado e da administração, sem que a intervenção do Estado seja favor preponderante. 2. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA. CONTROLE ACIONÁRIO MAJORITÁRIO DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE INTUITO LUCRATIVO. FALTA DE RISCO AO EQUILÍBRIO CONCORRENCIAL E À LIVRE-INICIATIVA. Segundo se depreende dos autos, a Codesp é instrumentalidade estatal, pois: 2.1. Em uma série de precedentes, esta Corte reconheceu que a exploração dos portos marítimos, fluviais e lacustres caracteriza-se como serviço público. 2.2. O controle acionário da Codesp pertence em sua quase totalidade à União (99,97%). Falta da indicação de que a atividade da pessoa jurídica satisfaça primordialmente interesse de acúmulo patrimonial público ou privado. 2.3. Não há indicação de risco de quebra do equilíbrio concorrencial ou de livre-iniciativa, eis que ausente comprovação de que a Codesp concorra com outras entidades no campo de sua atuação. 3. Ressalva do ministro-relator, no sentido de que “cabe à autoridade fiscal indicar com precisão se a destinação concreta dada ao imóvel atende ao interesse público primário ou à geração de receita de interesse particular ou privado”. Recurso conhecido parcialmente e ao qual se dá parcial provimento” (RE n. 253.472, Redator para o acórdão o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2011).
    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ALCANCE DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. ART. 150, VI, ‘A’, DA CRFB/88. NATUREZA PÚBLICA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E SANEAMENTO PRESTADOS POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ESTADUAL. PARTICIPAÇÃO PÚBLICA CORRESPONDENTE A 99,9996% DO CAPITAL SOCIAL. SERVIÇO PRESTADO DE MANEIRA EXCLUSIVA E NÃO CONCORRENCIAL. IRRELEVÂNCIA DO CAPITAL PRIVADO PARTICIPANTE DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA DA AUTORA. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE NO SENTIDO DE QUE A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA ALCANÇA AS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, ‘a’, da CRFB/88) é extensível às empresas públicas e às sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos, notadamente quando prestados com cunho essencial e exclusivo. 2. In casu, trata-se de sociedade de economia mista que executa serviço público de modo exclusivo, com capital social fechado e quase que integralmente titularizado pelo Estado do Ceará (99,9996%), sem indicação de qualquer risco de quebra do equilíbrio concorrencial ou de livre-iniciativa, mercê da ausência de comprovação de que a COGERH concorra com outras entidades no campo de sua atuação. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Ação Cível Originária n. 2.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.10.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS AO PODER DE TRIBUTAR. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. TRIBUTOS FEDERAIS. SERVIÇO PÚBLICO DE CUNHO ESSENCIAL E DE EXPLORAÇÃO EXCLUSIVA. SANEAMENTO. TRATAMENTO DE ÁGUA. COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO. 1. A imunidade tributária recíproca pode ser estendida a empresas públicas ou sociedades de economia mista prestadoras de serviço público de cunho essencial e exclusivo. Precedente: RE 253.472, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Joaquim Babosa, Pleno, DJe 1º.02.2011. 2. Acerca da natureza do serviço público de saneamento básico, trata-se de compreensão iterativa do Supremo Tribunal Federal ser interesse comum dos entes federativos, vocacionado à formação de monopólio natural, com altos custos operacionais. Precedente: ADI 1.842, de relatoria do ministro Luiz Fux e com acórdão redigido pelo Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 16.09.2013. 3. A empresa estatal presta serviço público de abastecimento de água e tratamento de esgoto, de forma exclusiva, por meio de convênios municipais. Constata-se que a participação privada no quadro societário é irrisória e não há intuito lucrativo. Não há risco ao equilíbrio concorrencial ou à livre iniciativa, pois o tratamento de água e esgoto consiste em regime de monopólio natural e não se comprovou concorrência com outras sociedades empresárias no mercado relevante. Precedentes: ARE-AgR 763.000, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.09.2014 (CESAN); RE-AgR 631.309, de relatoria do Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 26.04.2012; e ACO-AgR-segundo 2.243, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 27.05.2016. 4. A cobrança de tarifa, isoladamente considerada, não possui aptidão para descaracterizar a regra imunizante prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição da República. Precedente: RE-AgR 482.814, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.12.2011. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC” (Ação Cível Originária n. 2.730-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 3.4.2017).
    “Agravos regimentais em ação cível originária. Imunidade tributária recíproca. Artigo 150, VI, a, da CF/88. Possibilidade de reconhecimento a sociedade de economia mista, atendidos os pressupostos fixados pelo Supremo Tribunal Federal. Competência para apreciação da causa. Artigo 102, I, f, da CF/88. Interpretação restritiva. Exclusão de município do polo passivo. Direito a repetição do indébito e ao reenquadramento do sistema de PIS/COFINS. Matérias de ordem infraconstitucional inaptas a abalar o pacto federativo. Agravos regimentais não providos. 1. Nos autos do RE nº 253.472/SP, esta Corte firmou o entendimento de que é possível a extensão da imunidade tributária recíproca às sociedades de economia mistas prestadoras de serviço público, desde que observados os seguintes parâmetros: (i) a imunidade tributária recíproca, quando reconhecida, se aplica apenas à propriedade, bens e serviços utilizados na satisfação dos objetivos institucionais imanentes do ente federado; (ii) atividades de exploração econômica destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares devem ser submetidas à tributação, por se apresentarem como manifestações de riqueza e deixarem a salvo a autonomia política; e c) a desoneração não deve ter como efeito colateral relevante a quebra dos princípios da livre concorrência e do exercício de atividade profissional ou econômica lícita. 2. É possível a concessão de imunidade tributária recíproca à Companhia de Saneamento de Alagoas (CASAL), pois, em que pese ostentar, como sociedade de economia mista, natureza de ente privado: (i) executa serviço público de abastecimento de água e tratamento de esgoto; e (ii) o faz de modo exclusivo; (iii) o percentual de participação do Estado de Alagoas no capital social da empresa é de 99,96%; (iv) trata-se de empresa de capital fechado. São, ademais, tais premissas que, juntamente com o dispositivo do decisum, formam a coisa julgada, não havendo, destarte, que se falar que a mera possibilidade de alteração no quadro societário da empresa seria impedimento à prolação de decisão concessiva da imunidade tributária recíproca a sociedade de economia mista. 3. Em face da literalidade da norma inscrita no art. 102, I, f, da Carta Maior, não compete a esta Corte, em sede originária, processar e julgar causas na qual antagonizem sociedade de economia mista estadual e município, ainda que se trate de demanda versante sobre imunidade tributária recíproca em cujo polo passivo se situe também a União. 4. Questões referentes à repetição do indébito tributário e à mudança no regime de recolhimento do PIS e COFINS não guardam feição constitucional e não são aptas a atrair a competência do STF, ante a ausência de potencial para abalar o pacto federativo. 5. Agravos regimentais não providos” (Ação Cível Originária n. 2.243-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 27.5.2016).
    Nem se alegue que deveria ser aplicado à espécie o decidido na Ação Cível Originária n. 1.460-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 11.12.2015. Naquela ação o Estado era acionário somente de 61,25% do capital social da sociedade de economia mista, sendo os demais acionários outras sociedades de economia mista e uma sociedade anônima. Havia distribuição de lucros a terceiros que tinham intuito lucrativo que beneficiaria agentes econômicos privados com possibilidade de risco ao equilíbrio concorrencial e à livre iniciativa.
    Na espécie em análise, a autora executa serviço público essencial de abastecimento de água e tratamento de esgoto de modo exclusivo, o percentual de participação de Roraima no capital social da empresa é de 98,99% (art. 8º do estatuto social, fl. 4, e-doc. 4) e não há risco ao equilíbrio concorrencial e à livre iniciativa. Preenche, portanto, os requisitos fixados por este Supremo Tribunal no RE n. 253.472 para extensão da imunidade tributária prevista na al. a do inc. VI do art. 150 da Constituição da República. 
    13. A autora pediu fosse declarada sua imunidade quanto aos “tributos federais que recaem sobre a Companhia” e “determinada a suspensão de todas as ações que tenham por objeto a cobrança desses tributos (...) que tramitam no âmbito do TRF1” (fl. 19, grifos nossos).
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que a imunidade tributária prevista na al. a do inc. VI do art. 150 da Constituição da República se refere somente a impostos, assim devendo ser reconhecido o direito da autora.
    14. A autora conferiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
    Sendo irrisório o valor atribuído à causa, está autorizada a fixação dos honorários por apreciação equitativa fundada no § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil.
    15. Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a ação para estender à autora a imunidade tributária prevista na al. a do inc. VI do art. 150 da Constituição da República e determinar à União se abstenha de cobrar da autora os impostos previstos nessa alínea (inc. I do art. 487 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) 
    16. Condeno a União ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) (§§ 8º e 10 do art. 85 do Código de Processo Civil).
    Publique-se.
    Brasília, 8 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora